Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO POR SENTENÇA ARBITRAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. NOTA PROMISSÓRIA. CRÉDITO QUE DEVE SER DISCUTIDO NA LIQUIDAÇÃO OU NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ARBITRAL. AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE.
I. Não pode ser considerado título executivo extrajudicial contrato de franquia rescindido por sentença arbitral.
II. Não é dotada de executoriedade nota promissória emitida em função de contrato de franquia rescindido e cujo crédito deve ser discutido na liquidação ou no cumprimento da sentença arbitral.
III. Recurso conhecido e desprovido.